Tribunal: TJES
Processo: 5001521-72.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001521-72.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE BATISTA e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECUROS INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. FRAUDE. TRANSAÇÕES VIA PIX NÃO RECONHECIDAS. NÃO RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO BANCO REQUERIDO IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5001521-72.2025.8.08.0048

RECORRENTES: MARIA JOSE BATISTA
e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECORRIDOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e MARIA JOSE BATISTA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante que o banco requerido não logrou êxito na comprovação da regularidade das transações via PIX contestadas pela autora, debitadas em sua conta bancária, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando-o na restituição simples dos valores debitados (total de R$ 1.341,68).

Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado, buscando a reforma parcial da sentença, com a condenação do banco requerido à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, além da condenação ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

O banco requerido também apresentou recurso inominado, pleiteando pela improcedência do pleito autoral, sustentando a regularidade das transações bancárias.

Quanto ao mérito, tenho que restou incontroverso que a autora foi vítima de fraude, com a realização de transações indevidas em sua conta bancária, no valor de R$ 1.341,68
(um mil e trezentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos).

Ademais, o banco requerido não comprovou que as operações foram efetuadas pela requerente por meio de dispositivo habilitado, nem mesmo que adotou as medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a prestação de um serviço seguro aos seus clientes, nos moldes do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Por tais razões,
entendo evidenciada a fraude suportada pela demandante e a evidente falha no sistema de segurança do requerido, havendo defeito na prestação dos serviços.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. FRAUDE BANCÁRIA. FURTO DO CARTÃO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. RECONHECIMENTO. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com pedido de indenização. Sentença de procedência. Recurso do banco réu. Reconhece-se a responsabilidade do banco réu pelo defeito do serviço bancário. Consumidora vítima de furto do cartão de bancário. Posterior consumação de compras. O banco réu sustentou inexistência de responsabilidade em razão do furto ter ocorrido fora das dependências da agência. Entretanto, o fundamento da demanda era a falha de segurança do serviço bancário, ao permitir a realização das compras e saque, transações manifestamente suspeitas. Foram cinco compras sucessivas, de elevado valor, no mesmo estabelecimento comercial, totalizando a quantia de R$ 26.000,00. Ausência de culpa exclusiva da consumidora, que não entregou o cartão e tampouco a senha. Realização de transações fora do perfil da autora. Incidência do artigo 14 do CDC com aplicação da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade do banco réu por fato do serviço configurada. Reconhecida a falha e responsabilidade do banco réu, inexigíveis os valores relativos às compras impugnadas. Ação julgada parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1049459-45.2023.8.26 .0002 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SEGURANÇA DOS DADOS BANCÁRIOS. FRAUDE. COMPRAS NÃO REALIZADAS OU AUTORIZADAS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DEVER DE INDENIZAR. APELO DESPROVIDO. Em razão da falha na prestação do serviço e não comprovada pela instituição financeira qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade do art. 14, § 3º, do CDC, adequada a obrigação de reparar os prejuízos causados, a teor da Súmula n.º 479, do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Configurada a deficiência na prestação do serviço de vez que não demonstrada a autenticidade da transação contestada, prova esta atribuída à instituição, que poderia ter sido realizada por dados de registro de IP, geolocalização, filmagem, autenticação digital, reconhecimento facial, dentre outros. Não basta a alegação da ré de que os procedimentos foram realizados com cartão e senha do usuário para indicar que a compra realmente foi realizada pelo Autor, uma vez que o pedido é justamente em face de falha no sistema de segurança de dados bancários a evidenciar fraude.
(TJ-AC - Apelação Cível: 07138946320218010001 Rio Branco, Relator.: Desª. Eva Evangelista, Data de Julgamento: 26/06/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2024)

No que tange aos prejuízos materiais,
no caso em voga, embora reconhecida a falha no serviço prestado pelo réu, o banco não foi o autor das transferências indevidas e tampouco destinatário dos valores.

A falha no serviço prestado ocorreu ao não identificar e bloquear transações efetuadas sem a autorização da consumidora.

A par disso, não houve uma cobrança indevida,
afastando a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. CAIXA. GOLPE DO PIX. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. DANO MATERIAL. DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVID
A. DANO MORAL NÃO DEVIDO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, em razão do risco inerente à atividade que exerce (art. 14 do CDC).2. No caso concreto, as movimentações fraudulentas destoaram, em muito, do perfil do autor, sendo dever da instituição financeira desenvolver mecanismos para identificar e bloquear movimentações, quando se apresentam como totalmente atípicas. 3. Apelação parcialmente provida. (TRF 4ª R.; AC 5014973-04.2021.4.04.7205; SC; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Cândido Alfredo Silva Leal Júnior; Julg. 24/10/2023; Publ. PJe 24/10/2023)

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte recorrida/autora ter suportado descontos indevidos em sua conta bancária.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais motivos, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
arbitro a indenização extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA JOSE BATISTA

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença de 1º grau para:

a)

CONDENAR
o banco requerido a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrapartida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado pelo banco requerido, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)